Tribunal: TJES
Processo: 5014637-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014637-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUIZ DE GARANTIAS 7ª REGIÃO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Marineuza dos Santos Miller Elizario
, representada como incursa nos arts.
171, caput; 304, caput; e 288, caput, todos do Código Penal
, apontando-se como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Juiz das Garantias da 7ª Região de Barra de São Francisco/ES. A impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob o argumento de que a paciente possui residência fixa, bons antecedentes e emprego formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se a prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida com base em elementos concretos e fundamentação idônea, em conformidade com o art. 312 do CPP, ou se há ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, destinada à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme previsto nos arts. 311 a 316 do CPP.

4.

A decisão de primeiro grau evidenciou de forma concreta a presença dos requisitos legais, destacando que a paciente integraria esquema reiterado de fraudes contra pessoas vulneráveis, valendo-se de documentos falsos e movimentações bancárias para obter vantagem ilícita, demonstrando
atividade criminosa contínua e planejada
.

5.

O
periculum libertatis
foi demonstrado pela gravidade concreta das condutas e pelo risco de reiteração delitiva, diante do caráter reiterado da atividade e da possibilidade de destruição de provas e intimidação de vítimas, o que também justifica a prisão por conveniência da instrução criminal.

6.

O juízo de origem reafirmou a necessidade da medida extrema, considerando que as circunstâncias fáticas que motivaram a decretação permanecem inalteradas e que a instrução processual ainda não se encerrou, afastando a alegação de exaurimento probatório.

7.

As
condições pessoais favoráveis
da paciente — bons antecedentes, emprego e residência fixa — não bastam para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta dos fatos, conforme orientação pacífica do STJ.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva legitimam a prisão preventiva como medida de proteção da ordem pública (AgRg no HC 799.794/SP; AgRg no HC 795.928/RS; AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa e pelo modus operandi fraudulento, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A conveniência da instrução criminal legitima a prisão quando há risco de destruição de provas ou coação de vítimas.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312 e art. 319; CP, arts. 171, caput; 304, caput; e 288, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014637-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZIARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUIZ DE GARANTIAS 7ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARINEUZA DOS SANTOS MILLER ELIZARIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Juiz das Garantias da 7ª Região de Barra de São Francisco/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a paciente foi representada, na origem, como incursa nas sanções do artigo 171, “caput”, artigo 304, “caput” e artigo 288, “caput”, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que a paciente possui bons antecedentes, emprego fixo e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 76441352 (dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos. Isto é, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes estão consubstanciados nos Boletins de Ocorrência, nos termos de declaração de múltiplas vítimas e, de forma contundente, nos Relatórios de Análise Financeira, que comprovam o modus operandi de creditar empréstimos nas contas das vítimas e transferir os valores imediatamente para a investigada.

O periculum libertatis também se faz presente para a garantia da ordem pública. A conduta da investigada não se trata de um fato isolado, mas de uma atividade criminosa reiterada e contínua, que tem como alvo sistematicamente a população mais vulnerável de Mantenópolis/ES.
A sua liberdade representa um risco concreto e atual, sendo a prisão a única medida capaz de estancar a reiteração delitiva e proteger a comunidade. O descaso demonstrado pela investigada, que teria "rido da situação" ao ser confrontada por uma das vítimas, revela sua periculosidade e a convicção da impunidade.

A prisão também se mostra indispensável por conveniência da instrução criminal. Em liberdade, a investigada poderá destruir provas, como documentos, contratos e, principalmente, os aparelhos eletrônicos utilizados para operar as contas das vítimas, e até mesmo coagir as vítimas, pessoas simples e vulneráveis, a alterarem seus relatos
.”

Corroborando com o entendimento anterior, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão que se encontra no ID 77412278 (dos autos originários):

“
[...] Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da orem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, entendo que não houve alteração fática à situação atual da requerente, permanecendo presentes as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, devidamente pontuadas na decisão de ID nº 76441352 que decretou a prisão preventiva.

A alegação da defesa de que as provas processuais já foram integralmente produzidas não se sustenta, uma vez que a instrução probatória não se exaure com o cumprimento das medidas cautelares já cumpridas.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.